Tribunal: TJMT
Processo: 1010986-46.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1010986-46.2019.8.11.0002
RECORRENTE(S): GLOBAL BEER DISTRIBUIDORA EIRELI
RECORRIDO(S): HNK BR INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 57151952) interposto por GLOBAL BEER DISTRIBUIDORA EIRELI, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (id. 49846986):
“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE – RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA – DESISTÊNCIA NÃO COMPROVADA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Embora o agravante comprove que tenha requerido a desistência da ação na comarca de São Paulo antes da citação do réu, tem-se que, como reconhecido pelo magistrado de 1o grau, que o mesmo não comprovou a homologação de seu pedido, de modo que inviável saber se foi ela extinta ou não, não bastando, para tanto, a comprovação do simples pedido. Nos termos do art. 373, I, o ônus da prova a si cabia, razão pela qual a manutenção da sentença é medida impositiva.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1010986-46.2019.8.11.0002. RELATORA DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 08/07/2020. Publicado em 13/07/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 50909981, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 54186475).
Alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 85, §§ 2o, 8o e 11; 240 e 926 do Código de Processo Civil, ao argumento de que os honorários sucumbenciais fixados em 11% sobre o valor da causa R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), seriam exorbitantes, devendo ser observado, in casu, o critério da equidade. Salienta que:
“Imperioso destacar, neste sentido, que a Recorrida até a prolação da sentença de extinção da ação, havia apresentado uma peça com conteúdo extremamente limitado e sem nenhuma complexidade jurídica. É inegável também que a Recorrida impôs resistência mínima a lide, conforme já salientado, pois apresentou uma peça, sequer apresentou contestação. Outrossim, seus causídicos não produziram nenhuma tese capaz de infirmar as alegações sustentadas pela Recorrente, limitando-se a apresentar uma mera alegação de litispendência.
Logo, se mostra injusto e desproporcional a Recorrente ser condenada ao pagamento de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, que perfaz a quantia de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais).” (id. 57151952).
Aponta, ainda, contrariedade ao artigo 240 do CPC, sob a assertiva de que não teria se efetivado a citação válida da Recorrida, o que torna indevido o reconhecimento da litispendência. Destaca que “extrai-se do dispositivo em debate, que os efeitos da litispendência ao Réu são gerados após a sua citação válida, o que claramente não ocorreu na ação que tramitava na Comarca de São Paulo, haja vista a efetivação do pedido de desistência pela Recorrente.” (id. 57151952 - p. 14).
Recurso tempestivo (id. 57513468) e devidamente preparado (id. 57526490).
Contrarrazões no id. 59990966.
É o relatório. Decido.
Da Sistemática de Recursos Repetitivos
Conforme relatado, em uma das controvérsias arguidas a Recorrente alega que os honorários sucumbenciais fixados em 11% do valor da condenação seriam exorbitantes, devendo ser observado o critério da equidade, de modo a arbitrar quantia equivalente ao trabalho efetivamente prestado pelo causídico da Recorrida.
Quanto à matéria, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), cuja controvérsia refere-se à “possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015.”
Embora não tenha havido a determinação de suspensão nacional dos processos que abordassem essa questão, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020).
A Corte Superior, por fim, concluiu no referido decisum, in verbis:
“Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020)
O referido entendimento já foi adotado em diversos outros recursos naquela Corte, v.g., REsp 1866216 - SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985 - RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996 - SC, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887 - SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369 - MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII